Tribunal: TJMT
Processo: 1023790-31.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023790-31.2016.8.11.0041
RECORRENTE: LINCONL RIBEIRO TAQUES
RECORRIDOS: GLOBO COMUNIÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto LINCONL RIBEIRO TAQUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43535991):
“DUPLO RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - ÁRBITRO DE FUTEBOL - TRANSMISSÃO DAS PARTIDAS - DIREITO DE IMAGEM – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I - Não há se falar em prescrição haja vista que se trata de uma situação continuada, as imagens dos jogos estão a qualquer momento a disposição da emissora para divulgação ao público, e dessa forma, se pode divulgar a qualquer momento, a consequência logica é que não prescrição, com esses simples argumento, eu estou rejeitando a preliminar. Afianço que não esta no meu voto, mas estou fazendo oralmente.
II - Sendo o fundamento que embasa o pleito indenizatório a veiculação desautorizada da imagem, inegável a legitimidade a empresa requerida para figurar no polo passivo da ação.
III - Na transmissão dos jogos de futebol, quando capturadas imagens dos árbitros e auxiliares de arbitragem, o objetivo das emissoras/rés não é o de explorar a imagem destes, com fins lucrativos, a exemplo do que ocorre, em tese, com destacados jogadores de futebol, e com o próprio espetáculo em si. As imagens visam a exploração da partida de futebol, que é o espetáculo esportivo trazido ao público, onde os árbitros e auxiliares de arbitragem atuam como prestadores de serviços, e não como atletas profissionais participantes do evento (parágrafo único do art. 88, da Lei n.o 9.615/98).
IV - A equipe de arbitragem, ao prestar seus serviços pelos quais é remunerada num jogo de futebol, automaticamente permite a transmissão da sua imagem pelos meios televisivos, sites de internet, etc., porquanto a exibição das partidas ao público é ínsita nesse tipo de apresentação esportiva, mormente em se tratando de partidas oficiais do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde atuava o autor.
V - Ausência de violação ao direito de imagem do autor. Hipóteses do art. 5o, V, X e XXVIII, a, da CF, dos arts. 11, 12 e... 20, do Código Civil, e da Súmula 403 do STJ, não evidenciadas.
VI – Assistência judiciaria gratuita mantida.
VII - Tendo em vista o resultado do recurso de Apelação, entendo que o Recurso Adesivo restou prejudicado.
VIII - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa.
IX – Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 11% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.” (N.U. 1023790-31.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47838461).
Alega violação aos artigos 11, 12, 20, 186, 187, 927, 944 e 884 do CC, artigo 5o, V, X e XXVIII, da CF, artigo 1.022, II e III, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54949459).
Contrarrazões (ID 57722986).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, V, X e XXVIII, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Alegada violação ao artigo 1.022, II e III, do CPC
O Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou acerca da comprovação da “utilização da imagem do Recorrente e, de outro lado, o fato incontroverso de que as Recorridas possuem em suas transmissões profissionais contratados com o único fim de analisar a arbitragem para o público assim como; o erro material na esteira de que as provas anexadas aos autos e que não foram impugnadas, comprovam a utilização da imagem do Recorrente nas transmissões das partidas e consequente exploração.”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)entendo que na transmissão dos jogos de futebol, quando capturadas imagens dos árbitros e auxiliares de arbitragem, o objetivo da empresa de ré não é o de explorar a imagem destes, com fins lucrativos, a exemplo do que ocorre, em tese, com destacados jogadores de futebol, e com o próprio espetáculo em si.
Destarte, a equipe de arbitragem ao prestar seus serviços – pelos quais é remunerada – num jogo de futebol, automaticamente permite a transmissão da sua imagem pelos meios televisivos, sites de internet, etc., porquanto a exibição das partidas ao público é ínsita nesse tipo de espetáculo, mormente em se tratando de partidas oficiais do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde atuava o autor.
Por isso, não se vislumbra violação ao direito de imagem do autor, no caso, não havendo falar em contrariedade, assim, aos precitados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, ou à Súmula 403 do STJ.” (ID 43535991)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II e III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 11, 12, 20, 186, 187, 927, 944 e 884 do CC está amparada na alegada demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil, tendo em vista a utilização indevida da imagem do Recorrente, árbitro de futebol, captada pelas Recorridas dentro dos estádios de futebol, sem a sua autorização, ou de seu representante, com o único propósito de explorar comercialmente àquelas imagens, comercializadas com diversas empresas, arrecadando cifras bilionárias, configurando o enriquecimento sem causa das Recorridas.
Argumenta que o direito de imagem não se confunde com o direito de arena.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)entendo que na transmissão dos jogos de futebol, quando capturadas imagens dos árbitros e auxiliares de arbitragem, o objetivo da empresa de ré não é o de explorar a imagem destes, com fins lucrativos, a exemplo do que ocorre, em tese, com destacados jogadores de futebol, e com o próprio espetáculo em si.
Destarte, a equipe de arbitragem ao prestar seus serviços – pelos quais é remunerada – num jogo de futebol, automaticamente permite a transmissão da sua imagem pelos meios televisivos, sites de internet, etc., porquanto a exibição das partidas ao público é ínsita nesse tipo de espetáculo, mormente em se tratando de partidas oficiais do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde atuava o autor.
Por isso, não se vislumbra violação ao direito de imagem do autor, no caso, não havendo falar em contrariedade, assim, aos precitados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, ou à Súmula 403 do STJ.(...)
Depreende-se, pois, que as entidades de prática desportiva, no caso, os clubes de futebol, detêm o chamado direito de arena, sendo os responsáveis por autorizar (ou proibir) a exibição externa do espetáculo e, portanto, de seus “atores” (atletas).
Portanto, não há falar em direito de imagem, mesmo porque não inserto na contratação de serviços, o que é de conhecimento daqueles que se preparam e candidatam à atividade.” (ID 43535991)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020)(mutatis mutandis)
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1023790-31.2016.8.11.0041
RECORRENTE: LINCONL RIBEIRO TAQUES
RECORRIDOS: GLOBO COMUNIÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LINCONL RIBEIRO TAQUES, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43535991):
“DUPLO RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - ÁRBITRO DE FUTEBOL - TRANSMISSÃO DAS PARTIDAS - DIREITO DE IMAGEM – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I - Não há se falar em prescrição haja vista que se trata de uma situação continuada, as imagens dos jogos estão a qualquer momento a disposição da emissora para divulgação ao público, e dessa forma, se pode divulgar a qualquer momento, a consequência logica é que não prescrição, com esses simples argumento, eu estou rejeitando a preliminar. Afianço que não esta no meu voto, mas estou fazendo oralmente.
II - Sendo o fundamento que embasa o pleito indenizatório a veiculação desautorizada da imagem, inegável a legitimidade a empresa requerida para figurar no polo passivo da ação.
III - Na transmissão dos jogos de futebol, quando capturadas imagens dos árbitros e auxiliares de arbitragem, o objetivo das emissoras/rés não é o de explorar a imagem destes, com fins lucrativos, a exemplo do que ocorre, em tese, com destacados jogadores de futebol, e com o próprio espetáculo em si. As imagens visam a exploração da partida de futebol, que é o espetáculo esportivo trazido ao público, onde os árbitros e auxiliares de arbitragem atuam como prestadores de serviços, e não como atletas profissionais participantes do evento (parágrafo único do art. 88, da Lei n.o 9.615/98).
IV - A equipe de arbitragem, ao prestar seus serviços pelos quais é remunerada num jogo de futebol, automaticamente permite a transmissão da sua imagem pelos meios televisivos, sites de internet, etc., porquanto a exibição das partidas ao público é ínsita nesse tipo de apresentação esportiva, mormente em se tratando de partidas oficiais do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde atuava o autor.
V - Ausência de violação ao direito de imagem do autor. Hipóteses do art. 5o, V, X e XXVIII, a, da CF, dos arts. 11, 12 e... 20, do Código Civil, e da Súmula 403 do STJ, não evidenciadas.
VI – Assistência judiciaria gratuita mantida.
VII - Tendo em vista o resultado do recurso de Apelação, entendo que o Recurso Adesivo restou prejudicado.
VIII - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa.
IX – Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 11% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.” (N.U. 1023790-31.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47838461).
Alega violação ao artigo 5o, V, X e XXVIII, “a”, da CF.
Recurso tempestivo (ID 54949459).
Contrarrazões (ID 57722981).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3o, I, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MULTA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1133419 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta contrariedade ao artigo 5o, V, X e XXVIII, “a”, da CF, consiste na alegação do Recorrente, árbitro de futebol, acerca da ocorrência da utilização indevida da imagem, captada pelas Recorridas dentro dos estádios de futebol, sem a sua autorização, ou de seu representante, acarreta o dever de indenizar.
No entanto, para o exame dessa questão, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil. Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI